Tribunal: TJES
Processo: 0006406-98.2017.8.08.0048
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS
Órgão julgador: JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Provas em geral
Data de julgamento: 2026-02-20

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0006406-98.2017.8.08.0048

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: SELMA NASCIMENTO DA SILVA e outros (2)

APELADO: COMPANHIA ESPIRITO SANTENSE DE SANEAMENTO e outros (2)

RELATOR(A):
JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA: REJEITADA. MÉRITO: SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ÁGUA. COBRANÇA DE VALORES EXORBITANTES. DISCREPÂNCIA DA MÉDIA DE CONSUMO. PRECLUSÃO DA PROVA PERICIAL. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. DANO MORAL CONFIGURADO. NEGATIVAÇÃO INDEVIDA. VALOR DA INDENIZAÇÃO MANTIDO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação Cível interposta pela COMPANHIA ESPIRITO SANTENSE DE SANEAMENTO (CESAN) em face de sentença que julgou procedentes os pedidos formulados por SELMA NASCIMENTO DA SILVA, para (i) declarar a inexistência dos débitos de consumo de água cobrados em valores superiores à média da autora; (ii) determinar o recálculo das faturas; e (iii) condenar a CESAN e a SERASA S.A. ao pagamento de indenização por danos morais no importe de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) devidos por cada ré.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há 2 questões em discussão: (i) definir se o julgamento antecipado da lide, sem a produção de prova pericial, configura cerceamento de defesa; (ii) estabelecer se a cobrança de valores exorbitantes, em dissonância com a média de consumo da usuária, caracteriza falha na prestação do serviço e gera dever de indenizar por danos morais, inclusive pela negativação indevida.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A preliminar de cerceamento de defesa é rejeitada.

Embora a apelante CESAN tenha postulado pela prova pericial, permaneceu inerte quando intimada a especificar as provas que efetivamente pretendia produzir, o que acarreta a preclusão do direito de produzir a prova.

O juiz é o destinatário final da prova (art. 370 do CPC) e, entendendo que a prova documental era suficiente para o deslinde da causa, pode autorizar o julgamento antecipado do mérito (art. 355, I, do CPC).

A controvérsia é dirimida à luz do Código de Defesa do Consumidor, tratando-se de responsabilidade civil objetiva da concessionária por falha na prestação do serviço, nos termos do art. 14 do CDC.

Aplicada a inversão do ônus da prova (art. 6º, VIII, do CDC), incumbia exclusivamente à apelante CESAN comprovar a regularidade das medições e a correção dos valores faturados (art. 373, II, do CPC), ônus do qual não se desincumbiu.

A apelada cumpriu o encargo probatório (art. 373, I, do CPC) ao demonstrar a discrepância abrupta e injustificada dos valores cobrados em total dissonância com a média de consumo registrada.

A presunção de legalidade e veracidade da fatura (ato administrativo) é relativa (
juris tantum
) e cede perante a verossimilhança das alegações da consumidora e a ausência de justificativa técnica da concessionária para o aumento do consumo.

O dano moral é manifesto, decorrendo não apenas da cobrança vexatória, mas principalmente da negativação indevida do nome da autora nos cadastros de proteção ao crédito.

O valor da indenização, arbitrado em R$ 5.000,00, revela-se equitativo e razoável, em proporcionalidade com a gravidade do dano, observando o art. 944 do CC e os critérios punitivo e compensatório.

Mantida a sentença, majoram-se os honorários advocatícios sucumbenciais devidos pela apelante, na forma do art. 85, §11, do CPC.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

Preclui o direito à prova pericial se a parte, intimada para especificar as provas que pretende produzir, não se manifesta oportunamente, mesmo que haja pedido anterior na contestação.

A concessionária de serviço público (fornecimento de água) responde objetivamente (art. 14 do CDC) por falha na prestação do serviço, cabendo-lhe o ônus (art. 373, II, do CPC c/c art. 6º, VIII, do CDC) de comprovar a regularidade da medição de consumo quando impugnada por valores exorbitantes e dissonantes da média histórica do usuário.

A cobrança indevida por serviço essencial, que resulta na negativação do nome do consumidor em cadastros de proteção ao crédito, configura dano moral.

O valor da indenização por danos morais mede-se pela extensão do dano (art. 944 do CC), devendo observar a razoabilidade e a proporcionalidade.

Dispositivos relevantes citados
: CC, art. 944. CDC, arts. 2º, 6º, VIII, 14, e 22. CPC, arts. 85, §11, 355, I, 370, e 373, I e II.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgRg no AREsp 645.985/SP, Rel. Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, j. 16/06/2016, DJe 22/06/2016.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

Composição de julgamento: Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Relator / Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Vogal / Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL N.º
0006406-98.2017.8.08.0048

APELANTE: COMPANHIA ESPIRITO SANTENSE DE SANEAMENTO

APELADO: SELMA NASCIMENTO DA SILVA e SERASA S.A.

JUIZ DE DIREITO: DR. CARLOS MAGNO FERREIRA

RELATOR: DESEMBARGADOR JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

VOTO

Consoante relatado, trata-se de Apelação Cível interposta pela COMPANHIA ESPIRITO SANTENSE DE SANEAMENTO (CESAN) em face de sentença proferida pelo Juízo da 2ª Vara Cível de Serra, que julgou procedentes os pedidos formulados por SELMA NASCIMENTO DA SILVA, para (i) declarar a inexistência dos débitos de consumo de água cobrados em valores superiores à média da autora; (ii) determinar o recálculo das faturas; e (iii) condenar a CESAN e a SERASA S.A. ao pagamento de indenização por danos morais no importe de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) devidos por cada ré.

A matéria devolvida a este Egrégio Colegiado cinge-se à análise: (i) da preliminar de cerceamento de defesa, ante o julgamento antecipado da lide sem a produção de prova pericial vindicada; e (ii) no mérito, da aferição da regularidade das cobranças efetuadas pela concessionária e da configuração dos pressupostos da responsabilidade civil.

A apelante CESAN suscita a nulidade da sentença por cerceamento de defesa, ao argumento de que o julgamento antecipado da lide obstou a produção de prova pericial essencial ao deslinde da controvérsia, configurando
error in judicando
.

A preliminar, contudo, não merece acolhimento.

Da análise pormenorizada dos autos, verifica-se que a condução processual adotada pelo magistrado de primeiro grau observou rigorosamente as garantias processuais, não havendo que se falar em cerceamento.

Conforme corretamente destacado em sede de contrarrazões, embora a apelante tenha, em um primeiro momento, postulado pela prova pericial (fls. 129), o Juízo
a quo
proferiu despacho saneador, intimando as partes a especificarem as provas que efetivamente pretendiam produzir.

Contudo, diante desta específica intimação, a apelante CESAN permaneceu inerte, deixando de ratificar seu interesse na dilação probatória, conforme certificado à fl. 159 verso.

Tal inércia processual, na fase oportuna de especificação probatória, acarreta a preclusão do direito de produzir a prova anteriormente requerida. A jurisprudência do Colendo Superior Tribunal de Justiça é pacífica nesse sentido, como bem ilustra o precedente invocado pela apelada:

"Esta Corte já firmou entendimento que preclui o direito à prova se a parte, intimada para especificar as que pretendia produzir, não se manifesta oportunamente, e a preclusão ocorre mesmo que haja pedido de produção de provas na inicial ou na contestação, mas a parte silencia na fase de especificação" (AgRg no AREsp 645.985/SP, Rel. Ministro MOURA RIBEIRO, TERCEIRA TURMA, julgado em 16/06/2016, DJe 22/06/2016).

Ademais, o ordenamento jurídico pátrio adota o princípio do livre convencimento motivado, incumbindo ao magistrado, como destinatário final da prova (art. 370 do CPC), avaliar a pertinência e a necessidade da dilação probatória para a formação de sua convicção.

No caso vertente, o Juízo de origem entendeu, fundamentadamente, que a prova documental coligida aos autos – notadamente o histórico de faturas – era suficiente para o deslinde da causa, autorizando o julgamento antecipado do mérito, nos termos do art. 355, I, do CPC.

A sentença consignou expressamente que "No caso dos autos restou demonstrado que houve a cobrança de valores exorbitantes e que não condizem com a media do consumo da parte autora, tanto em período anterior como em periodo posterior ao discutido" e que a concessionária não demonstrou "os reais motivos geradores do aumento do consumo".

Destarte, operada a preclusão e sendo o conjunto probatório documental suficiente para a análise do mérito, não há que se falar em nulidade.

Rejeito, pois, a preliminar.

Superada a questão prefacial, adentro ao mérito e, desde logo, adianto que o recurso não merece provimento, devendo a sentença ser mantida por seus próprios e jurídicos fundamentos.

A controvérsia de fundo deve ser dirimida à luz das normas protetivas do Código de Defesa do Consumidor, porquanto a apelante CESAN se enquadra perfeitamente no conceito de fornecedora de serviço público essencial (art. 22 do CDC), e a apelada Selma, na de consumidora final (art. 2º do CDC).

A responsabilidade civil da concessionária por falha na prestação de seus serviços é, portanto, objetiva, prescindindo da aferição de culpa e fundamentando-se no defeito do serviço, no dano e no nexo causal, conforme dicção expressa do art. 14 do microssistema consumerista.

O Juízo
a quo
, em decisão acertada, aplicou a inversão do ônus da prova (art. 6º, VIII, do CDC), diante da manifesta hipossuficiência técnica da consumidora em produzir prova negativa ou complexa, como a aferição de falha interna no hidrômetro ou no sistema de faturamento da companhia.

Incumbia, destarte, exclusivamente à apelante CESAN o ônus de comprovar a regularidade das medições e a correção dos valores faturados, demonstrando fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito da autora (art. 373, II, do CPC).

Desse ônus, todavia, a apelante não se desincumbiu.

A apelada, por sua vez, cumpriu satisfatoriamente seu encargo probatório (art. 373, I, do CPC), ao carrear aos autos o histórico de consumo, o qual evidencia, de forma inequívoca, a discrepância abrupta e injustificada dos valores cobrados nos meses impugnados, em total dissonância com a média de consumo registrada em períodos anteriores e posteriores.

A apelante, em sua defesa, limita-se a invocar a "presunção de legalidade e veracidade do ato administrativo" que gerou a fatura. Tal presunção, contudo, é relativa (
juris tantum
) e cede perante a verossimilhança das alegações da consumidora, corroborada pela prova documental e pela inversão do ônus probatório.

Como bem assentou o magistrado sentenciante, a CESAN não logrou êxito em "demonstrar a ré dos possíveis fatos geradores do aumento de consumo", deixando de apresentar qualquer justificativa técnica plausível (como a constatação de um vazamento interno ou alteração no padrão de uso) que validasse a cobrança exorbitante.

Configurada, assim, a falha na prestação do serviço (cobrança indevida por consumo não medido corretamente).

O dano moral é manifesto, decorrendo não apenas da cobrança vexatória e da perda do tempo útil da consumidora nas tentativas de solução administrativa, mas, principalmente, da negativação indevida do nome da autora nos cadastros de proteção ao crédito, conforme reconhecido na sentença.

O critério de fixação do valor do
quantum
indenizatório deve seguir dois parâmetros, consolidando-se a condenação no caráter punitivo para que o causador do fato sofra uma reprimenda pelo ilícito praticado, bem como, possui caráter compensatório, incumbindo ao magistrado, pautado em seu bom senso e prudência, arbitrar o valor que entender justo, adequado, razoável e proporcional.

Tal ilação nos traz o doutrinador CARLOS ALBERTO BITTAR, para quem:

[...]
a indenização por danos morais deve traduzir-se em montante que represente advertência ao lesante e à sociedade de que se não se aceita o comportamento assumido, ou o evento lesivo advindo.
Consubstancia-se, portanto, em importância compatível com o vulto dos interesses em conflito, refletindo-se, de modo expresso, no patrimônio do lesante, a fim de que sinta, efetivamente, a resposta da ordem jurídica aos efeitos do resultado lesivo produzido. Deve, pois, ser quantia economicamente significativa, em razão das potencialidades do patrimônio do lesante. [Reparação civil por danos morais. RT, 1993, p. 220]

Neste trilhar, pautando-me nos ditames da norma civilista pátria, especificamente em seu artigo 944, o qual prevê que:
“
A indenização mede-se pela extensão do dano.
Parágrafo único. Se houver excessiva desproporção entre a gravidade da culpa e o dano, poderá o juiz reduzir,
equitativamente
, a indenização”,
entendo que a indenização a título de danos
morais
, revela-se equitativa e razoável no caso concreto, bem como encontra-se em proporcionalidade com a gravidade do dano sofrido (psíquico) e a repercussão da ofensa da autora.

Dessa forma, não há justificativa para alteração do
quantum
arbitrado na origem.

Ressalta-se, por fim, que a segunda requerida, SERASA S.A., conformou-se com a condenação, tendo efetuado o pagamento da indenização que lhe foi imposta e optado por não recorrer ou contra-arrazoar o apelo da corré, o que apenas reforça a higidez do provimento jurisdicional de primeiro grau.

A manutenção da sentença, que declarou a inexigibilidade dos valores que excedem a média de consumo e arbitrou a justa indenização pelos danos morais sofridos, é, portanto, medida imperativa.

Pelo exposto, CONHEÇO do recurso de apelação interposto, REJEITO a preliminar de cerceamento de defesa e, no mérito, NEGO-LHE PROVIMENTO, mantendo integralmente a sentença vergastada.

Em atenção ao disposto no art. 85, §11, do CPC, majoro os honorários advocatícios sucumbenciais devidos pela apelante CESAN ao patrono da apelada Selma Nascimento da Silva, fixados na origem, para o percentual de 12% (doze por cento) sobre o valor da condenação.

É como voto.

DES. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

RELATOR

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o eminente Relator para conhecer do recurso e lhe negar provimento.